Tribunal: TJMT
Processo: 1002753-74.2021.8.11.0007
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002753-74.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE DEL MORO - CPF: 008.082.071-99 (ADVOGADO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS DA SILVA - CPF: 557.468.451-91 (APELADO), SILVANA LOPES CAMARGO - CPF: 013.062.441-10 (APELADO), DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0002-07 (APELANTE), FELIPE DEL MORO - CPF: 008.082.071-99 (ADVOGADO), JOSE CIRSON BOM FIM - CPF: 556.582.298-04 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO GRIGGIO RODRIGUES - CPF: 079.076.049-58 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS DA SILVA - CPF: 557.468.451-91 (APELANTE), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), DANIELA BATISTA DE MELLO - CPF: 058.978.121-95 (ADVOGADO), SILVANA LOPES CAMARGO - CPF: 013.062.441-10 (APELANTE), DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0002-07 (APELADO), PEDRO AUGUSTO GRIGGIO RODRIGUES - CPF: 079.076.049-58 (ADVOGADO), JOSE VALNIR TEXEIRA - CPF: 307.588.820-68 (ADVOGADO), JOSE CIRSON BOM FIM - CPF: 556.582.298-04 (APELADO), MICAEL SILVA MAXIMO DA CRUZ - CPF: 046.838.301-83 (ASSISTENTE), ALEXANDRO DE AMORIM SILVA - CPF: 018.155.831-93 (ASSISTENTE), WELLINGTON DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 016.737.171-10 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO EX DELICTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. DANO MORAL POR RICOCCHETE. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

RECURSO DA EMPRESA RÉ PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por genitores de vítima fatal de acidente de trânsito contra empresa proprietária formal do veículo e o condutor envolvido no sinistro. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os requeridos solidariamente ao pagamento de R$ 100.000,00 por danos morais e pensão mensal aos autores. Os autores apelaram requerendo majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios. A empresa ré apelou alegando ilegitimidade passiva, ausência de culpa do condutor, inexistência de vínculo de preposição e culpa exclusiva de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa ré, antiga proprietária formal do veículo, possui legitimidade passiva para responder civilmente pelos danos decorrentes do acidente; (ii) verificar a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva do condutor do veículo; (iii) avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da responsabilidade civil por acidente de trânsito exige a demonstração de culpa, dano e nexo causal, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil, elementos presentes no caso concreto quanto ao condutor do caminhão, cuja imprudência restou demonstrada em inquérito policial que apontou manobra perigosa e invasão de pista contrária.

4. O dano moral por ricochete é reconhecido como direito personalíssimo e autônomo dos genitores da vítima, com presunção de sofrimento decorrente da morte do filho, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, não sendo exigível prova específica da dor.

5. A alegação de culpa exclusiva de terceiro não restou comprovada, não havendo nos autos elementos probatórios que rompam o nexo causal entre a conduta do condutor e o dano resultante.

6. A responsabilidade da empresa Del Moro & Del Moro Ltda. não se sustenta, pois foi comprovada a transferência da posse e domínio do veículo antes do acidente, afastando a responsabilidade objetiva do alienante conforme a Súmula 132 do STJ.

7. Ausente prova de vínculo empregatício ou de preposição entre o condutor do veículo e a empresa ré, inexiste fundamento para responsabilização com base no art. 932, III, do Código Civil.

8. O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 100.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da gravidade do fato, da capacidade econômica das partes e da finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora desprovido. Recurso da parte ré provido.

Tese de julgamento:

1. A configuração do dano moral por ricochete independe de prova específica da dor, sendo presumida a angústia decorrente da morte de filho.

2. A responsabilidade civil subjetiva do condutor é caracterizada por conduta imprudente, dano e nexo causal devidamente comprovados.

3. A ausência de registro da transferência do veículo não gera responsabilidade do alienante quando demonstrada a tradição anterior ao evento danoso.

4. Inexiste responsabilidade civil da empresa proprietária formal do veículo quando ausente vínculo de preposição com o condutor e comprovada a alienação do bem antes do acidente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de Recursos de
Apelação Cível
interpostos por:
DEL MORO & DEL MORO LTDA
e
ROBERTO CARLOS DA SILVA
e
SILVANA LOPES CAMARGO,
contra sentença proferida na “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais”, que tramita perante a 1a Vara de Alta Floresta - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

262392212 - ID de origem 166226325),

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
nos seguintes termos:

“JULGO PROCEDENTES os pedidos na inicial, por restarem configurados os requisitos da sua responsabilidade civil, bem como o consequente dever de reparação dos danos causados.

Posto isso, CONDENO solidariamente os requeridos ao pagamento de:

I) R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos desde o arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescidos de juros moratórios desde o evento danoso – 12/10/2020 (art. 398, CC e Súmula 54, STJ);

II) Pensão mensal aos autores, a título de danos patrimoniais - prestação de alimentos, desde a data do falecimento da vítima - 12/10/2020, no valor de 2/3 do salário-mínimo até a data em que completaria 25 (vinte e cinco) anos, reduzida a 1/3 do salário-mínimo até a data em que completaria 75 anos (expectativa de vida no Brasil de acordo com o IBGE), ou até o falecimento dos requerentes, o que vier primeiro.

Em consonância com o princípio da sucumbência, CONDENO os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Entretanto, SUSPENDO a exigibilidade com relação ao réu José Cirson Bom Fim, uma vez que lhe concedo os benefícios da justiça gratuita.”.

Os autores, ROBERTO CARLOS DA SILVA e SILVANA LOPES CAMARGO, interpuseram apelo
(ID.

262392225 - ID de origem 171908027), e alegam em suas razões que o valor fixado a título de danos morais, partilhado entre ambos, é irrisório diante da gravidade do dano experimentado com a morte trágica do filho, requerendo sua majoração.

Defendem que a indenização deve refletir não apenas a gravidade do fato e a dor ocasionada, mas também possuir caráter punitivo e pedagógico, proporcional à capacidade econômica da empresa apelada, requerendo a readequação do quantum indenizatório nesse sentido.

Ressaltam que são pessoas de baixa renda, dependentes economicamente do filho falecido, e que a jurisprudência do STJ admite a majoração do valor indenizatório com base na presunção de dependência econômica, pleiteando que tal condição seja considerada para fins de fixação do valor.

Por fim, requerem a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença, em conformidade com os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis pelo Tribunal.

A parte ré DEL MORO & DEL MORO LTDA, interpôs apelo
, (ID.

262392230 - ID de origem 172671230),

e alega em suas razões sua ilegitimidade passiva, pois o veículo envolvido no acidente havia sido regularmente vendido antes da ocorrência, sendo a ausência de transferência junto ao Detran/MT responsabilidade exclusiva do comprador.

Sustenta a inexistência de vínculo de preposição entre a empresa e o condutor do veículo, inexistindo subordinação, controle ou benefício econômico que configure relação funcional.

Argumenta que não há nos autos prova suficiente da culpa do condutor pelo acidente, sendo inconclusivo o laudo pericial e ausentes testemunhos seguros, configurando excludente de responsabilidade por ausência de culpa.

Alega a existência de culpa exclusiva de terceiro, condutor do veículo que trafegava à frente e que teria causado a frenagem abrupta do caminhão. Requer o reconhecimento da excludente de nexo causal e consequente improcedência dos pedidos.

Requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, defende a redução do valor indenizatório de base moral e material fixado.

Contrarrazões sob ID. 269184256 e ID. 262392233.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de Ação Ex Delicto proposta por ROBERTO CARLOS DA SILVA e SILVANA LOPES CAMARGO contra DEL MORO & DEL MORO LTDA e JOSÉ CIRSON BOM FIM.

A presente demanda tem origem no acidente de trânsito ocorrido em 12/10/2020, no qual Fabrício Lopes da Silva, filho dos autores, faleceu após colisão entre a motocicleta que conduzia e um caminhão dirigido pelo réu José Cirson, que, segundo alegado, teria invadido a pista contrária de forma imprudente e ilícita, razão pela qual os autores pleiteiam indenização por danos morais e o pagamento de pensão mensal a título de danos materiais.

Na sentença, o juízo reconheceu a responsabilidade civil dos requeridos e os condenou, solidariamente, ao pagamento de R$ 100.000,00 por danos morais e pensão mensal aos autores, a título de danos patrimoniais, fixada em 2/3 do salário-mínimo desde o falecimento da vítima (12/10/2020) até a data em que completaria 25 anos.

A parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na afirmação de que o valor fixado a título de danos morais é desproporcional à gravidade do fato, pleiteando sua majoração.

Os réus interpuseram Recurso de Apelação fundamentando sua tese na preliminar de ilegitimidade passiva, com base na venda anterior do veículo e na aplicação da Súmula 132 do STJ. No mérito, nega vínculo de preposição com o condutor, sustenta a inexistência de culpa e aponta culpa exclusiva de terceiro como excludente de nexo causal.

Adentrando ao mérito
, o presente feito se apresenta sob a modalidade de Ação Ex Delicto, que constitui espécie de ação indenizatória, fundada na prática de infração penal que resulta em dano à vítima. Trata-se de ação de natureza civil, proposta perante a jurisdição cível, com o objetivo de reparar os prejuízos sofridos pela parte lesada em razão de fato típico, antijurídico e culpável previsto na legislação penal.

Nos termos do Código Civil:

“Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”

Na definição exposta pelo doutrinador Tourinho Filho, temos que:

“Chama-se actio civilis ex delicto, o prejuízo (dano) sofrido pelo indivíduo através de um ilícito penal e não civil, desta forma, é a actio que o lesado pode entremear, visando à satisfação do prejuízo, uma vez que a causa pretendi, a razão em que existe o pedido é o fato criminoso. Isto é, a justificativa para ingressar com a Ação Civil ex delicto é a consequência trazida pelo ato ilícito descrito no Código Penal, a qual cria a responsabilidade pelo fato, oriunda do Direito Civil tendo como escopo “a satisfação do dano produzido pela infração”. (TOURINHO, 2009, p. 258.)

Assim, embora a responsabilidade civil decorrente do delito seja autônoma, eventual sentença penal condenatória transitada em julgado faz coisa julgada no juízo cível quanto à existência do fato e à autoria.

A Ação Ex Delicto, como modalidade de responsabilização civil fundada na prática de infração penal, pode ter por objeto não apenas a reparação dos danos diretos sofridos pela vítima principal do delito, mas também os danos reflexos ou indiretos, comumente denominados de danos morais por ricochete.

O dano moral por ricochete configura-se quando terceiros, que não foram diretamente atingidos pelo ato ilícito penal, sofrem repercussões lesivas decorrentes da infração. É o caso típico de familiares próximos que experimentam intenso sofrimento emocional em razão das consequências do crime cometido contra a vítima direta, especialmente quando este resulta em morte, lesões graves ou profunda degradação da dignidade.

A doutrina, no que tange a este modo de indenização dispõe que:

“Reconhece-se a legitimidade ativa para a ação de dano moral, via de regra, a aquele a quem se impôs um sofrimento, um constrangimento ou humilhação.
Não obstante, existem situações em que pessoas outras sofrem, por via reflexa, os efeitos do dano padecido pela vítima imediata, amargando prejuízos, por estarem a elas vinculadas por laços afetivos, denominados na doutrina como prejudicados indiretos.
” ( CAHALI, Yussef Said. Dano Moral, 4a ed. rev., atual. e ampl., 2a tiragem, Editora Revista dos Tribunais Ltda., 2014, p. 54). (g.n).

Dessa forma, entende-se que o dano moral reflexo, também denominado por ricochete, decorre da violação ao direito de personalidade de uma pessoa, repercutindo sobre o direito personalíssimo de um terceiro, em virtude do vínculo afetivo existente com a vítima direta do ato lesivo, sendo, portanto, possível a sua indenização.

Segundo a doutrina contemporânea, a presente ação decorre de direito personalíssimo e autônomo à indenização pelo sofrimento próprio decorrente do ato ilícito:

“[...] o dano por ricochete ou préjudice d’ affection constitui direito personalíssimo dos referidos autores, e autônomo, conferindo-lhes direito à indenização por dano reflexo, por terem sido atingidos, também, em sua esfera de sofrimento. (...). Trata-se de hipótese de danos morais reflexos, ou seja, embora o ato tenha sito praticado diretamente contra determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros. É o chamado dano moral por ricochete ou préjudice d”affection, cuja reparação constitui direito personalíssimo e autônomo dos referidos autores” [...] (GONÇALVES, 2015, p.29-30 - GONÇALVES, Tiago Moreira. O dano reflexo e a sua legitimidade ativa. 1°ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2015).

Com efeito, a morte violenta de um ente familiar, sobretudo quando envolve filho
, constitui hipótese emblemática do chamado dano moral em ricochete, e, por óbvio legitimada a propor a presente ação.

Embora os direitos da personalidade - conforme o artigo 11 do Código Civil - sejam, em regra, intransmissíveis e irrenunciáveis, admite-se, em hipóteses excepcionais, que pessoas próximas e diretamente atingidas por um evento danoso, como a morte de um familiar, possam pleitear indenização autônoma, por força da repercussão subjetiva sofrida.

Nesse viés,

cumpre destacar que o vínculo existente entre genitores e sua prole
, por sua própria natureza, é presumidamente revestido de proximidade, afetividade, de modo que, nos termos da jurisprudência consolidada do Eg. Superior Tribunal de Justiça revela-se desnecessária prova específica da dor em casos de lesão morte de filho em decorrência de crime, para fins de configuração do dano moral reflexo.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUTILAÇÃO DE BRAÇO DA VÍTIMA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO FORMULADO PELOS GENITORES E IRMÃOS DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE ATIVA. DANO MORAL REFLEXO. PRECEDENTES DO STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto. 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o vinculo presente no núcleo familiar, e que interliga a vítima de acidente com seus irmãos e pais, é presumidamente estreito no tocante ao vínculo de afeto e amor, presumindo-se que desse laço se origina, com o acidente de um, a dor, o sofrimento, a angústia etc. nos genitores e irmãos, o que os legitima para a propositura de ação objetivando a percepção de indenização por dano moral reflexo.
3. No presente caso, observa-se que o acórdão da Corte estadual, ao reformar a sentença, que julgou extinto prematuramente o feito por suposta ilegitimidade ativa dos genitores e irmãos da vítima, a fim de que seja completada a fase de instrução, encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1099667 SP 2017/0108619-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2018). (g.n).

À luz da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, dispensa-se a exigência de prova específica da dor experimentada em casos de morte de filho decorrente de crime, para fins de configuração do dano moral reflexo. Em especial, por força da própria natureza da relação em voga, que possui, em regra, uma densidade afetiva presumida ex natura rerum, ou seja, inerente à própria essência das coisas.

Tal presunção, conquanto relativa, desloca o ônus da prova à parte adversa, a quem incumbe demonstrar eventual ruptura, inexistência ou atipicidade desse vínculo.

Ainda que não se cuide, no caso, de dano moral na modalidade
in re ipsa
, porquanto ausente sua configuração objetiva ou automática, é, a meu ver,
inafastável a conclusão de que, a morte de um filho
projeta sobre a esfera psíquica e emocional familiar um abalo que ultrapassa os lindes do desgosto comezinho, implicando sofrimento profundo e presumido.

Destarte, competia à parte adversa a demonstração de eventual ausência de convivência ou de vínculo afetivo relevante, porquanto milita em favor dos genitores a presunção natural da existência de laços íntimos e legítimos com o filho falecido.

Quanto a dinâmica do acidente automobilístico
em debate, consta nos autos o inquérito policial n.o 55.3.2020.15694, (ID. 262392012 – ID de origem 54697888), da Delegacia de Alta Floresta/MT, que o caminhoneiro e réu José Cirson Bom Fim, ao retornar de Paranaíta, freou bruscamente para evitar colisão com uma F-4000 que o precedia, perdeu o controle e invadiu a contramão, colidindo frontalmente com uma motocicleta.

O relatório elaborado pelos investigadores da Polícia Judiciária Civil descreve que o acidente ocorreu na rodovia MT-208, nas proximidades do frigorífico JBS, onde foram localizados um caminhão azul, modelo Mercedes Benz/712 C, fora da pista, e uma motocicleta Honda Titan de cor verde posicionada sob o caminhão, evidenciando colisão frontal. Nas imediações, encontravam-se os corpos das vítimas, um homem e uma mulher jovens, ambos com sinais visíveis de politraumatismo, como fraturas múltiplas, afundamento de crânio e desfiguração facial.

A cena foi isolada pela Polícia Militar e periciada pela equipe da Politec, que constatou a existência de marcas de frenagem sobre faixa contínua no asfalto, sugerindo tentativa de manobra brusca em local de ultrapassagem proibida.

Do ponto de vista da responsabilidade penal, a autoridade policial entendeu que a conduta do motorista caracterizou imprudência, nos termos do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), por não manter controle do veículo e invadir faixa contrária de tráfego em trecho com faixa contínua.

O inquérito policial é bem fundamentado ao analisar a dinâmica do acidente, concluindo que houve imprudência por parte do condutor do caminhão. Mesmo admitindo-se a versão de que uma caminhonete freou à sua frente, forçando uma manobra de desvio, o inquérito pontua com clareza que a velocidade e a reação do condutor do caminhão foram inadequadas às condições da via, o que por si só configura culpa.

O estudo técnico realizado pela Politec possui presunção de veracidade iuris tantum
, ou seja, admite prova em contrário, mas não foi desconstituído por nenhum elemento técnico ou probatório idôneo, motivo pelo qual sua conclusão deve ser mantida. Além disso, as evidências deixadas pela colisão são circunstanciais e perecíveis, não sendo possível sua reconstituição após o recolhimento dos veículos e destroços, o que reforça a importância e a confiabilidade do laudo pericial elaborado.

A análise dos autos confirma a correção da decisão judicial ao reconhecer a culpa do réu José Cirson Bom Fim pela ocorrência do acidente de trânsito que resultou no óbito do filho dos autores.

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório, inexistem provas em contrário que possam determinar que a conclusão ou método utilizado no laudo pericial foram inadequados ou capazes de anular a aferição realizada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ)

- Data de publicação: 30/06/2017).

Compete à apelante comprovar a veracidade de suas alegações, a fim de demonstrar que constituem fatos extintivos do direito, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, não tendo logrado êxito em infirmar os fundamentos da r. sentença, impõe-se a sua manutenção.

A versão apresentada, de que o acidente teria ocorrido em razão de freada brusca provocada por terceiro, não foi acompanhada de qualquer prova concreta que sustentasse a alegação de culpa exclusiva de outrem ou de caso fortuito.

Nesse sentido, a ausência de testemunhas, registros oficiais ou qualquer elemento que demonstrasse outra causa eficiente rompe o nexo causal alegado pela defesa, prevalecendo a responsabilidade direta do condutor.

Comprovada, assim, a prática de ato negligente e imprudente — elementos subjetivos da culpa —, resta plenamente configurado o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

A conduta culposa foi a causa direta e imediata do dano, qual seja, a morte da vítima, evidenciando o nexo causal necessário à responsabilização civil.

A jurisprudência pátria converge:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL ENTRE VEÍCULOS EM RODOVIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO

DEMANDADO .
RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE. INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA PELO RÉU COMPROVADA POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. CROQUI AUXILIAR ELABORADO NO LOCAL DO ACIDENTE COM BASE EM DADOS TÉCNICOS. ACÚMULO DE ÁGUA NA PISTA E AQUAPLANAGEM QUE NÃO AFASTAM A RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE MANTER O DOMÍNIO DO VEÍCULO. ART. 28 DO CTB. INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA QUE FOI A CAUSA PRIMÁRIA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXCESSO DE VELOCIDADE DO VEÍCULO DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADO. CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO PELO SINISTRO. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJPR - 10a C. Cível - 0006992-94.2015.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: DESEMBARGADOR GUILHERME FREIRE DE BARROS TEIXEIRA - J. 04.02.2022) (TJ-PR - APL: 00069929420158160174 União da Vitória 0006992-94.2015.8.16.0174 (Acórdão), Relator: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 04/02/2022, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2022) (g.n).

Em continuidade, compete averiguar quanto a legitimidade passiva da empresa ré Del Moro & Del Moro Ltda
por suposto vínculo com o causador de acidente automobilístico, o qual conduzia veículo anteriormente de sua propriedade.

A tese de responsabilização repousa na alegada condição de preposto do condutor à época do evento, bem como na propriedade registral do veículo, ainda em nome da empresa requerida no momento do sinistro. Contudo, tais argumentos não resistem à análise jurídica sistemática da matéria, à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, cumpre assentar que, conforme se extrai do documento de ID 262392057 – ID. de origem 64018901), restou demonstrado que, em 28/02/2020, houve a celebração de contrato de compra e venda do veículo em questão, com reconhecimento da referida data firma, entre a empresa ré e o condutor do veículo envolvido no acidente, enquanto o acidente de trânsito ocorreu em 12/10/2020.

A esse respeito, importa observar que, embora o artigo 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro determine a obrigatoriedade do registro da transferência no prazo de trinta dias, a omissão nesse dever não produz, por si só, a responsabilização objetiva do alienante por danos causados após a alienação, sobretudo quando a transferência da posse é efetiva e inequívoca.

É esse o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:

“A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.” (SÚMULA 132, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/1995, DJ 05/05/1995, p. 12000).

Assim, ainda que a empresa ré figurasse formalmente como proprietária perante o DETRAN, tal condição registral não prevalece sobre a realidade da transferência de posse e domínio do bem, devidamente comprovada nos autos.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CAMINHÃO E MOTOCICLETA – VEÍCULO MAIOR QUE CONVERGE À ESQUERDA E INTERCEPTA A TRAJETÓRIA DO MOTOCICLISTA – CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 34 E 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTB – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPREGADORA – VEÍCULO ALIENADO ANTES DO ACIDENTE – TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO QUE NÃO ENSEJA A RESPONSABILIZAÇÃO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – SÚMULA N. o 132 DO STJ – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DA PRIMEIRA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA RÉ PROVIDO I – O motorista que converge à esquerda sem se atentar ao fluxo da faixa contrária e, por não finalizar a manobra a tempo, intercepta a trajetória de motociclista que detinha preferência, age imprudentemente e deve ser responsabilizado pelos danos decorrentes do acidente. Art. 34 e 38, parágrafo único, do CTB . II – O empregador responde solidariamente pelos danos causados pelo empregado, no exercício do trabalho ou em razão dele. Art. 932, III, CC.
III – A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
. Súmula no 132 do STJ.” (TJ-MT - AC: 10115758620178110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023) (g.n).

No tocante à alegação de que o condutor estaria prestando serviços como preposto da empresa ré, verifica-se total ausência de provas nos autos que corroborem a existência de vínculo de subordinação, habitualidade ou prestação de serviços em nome da pessoa jurídica.

Em matéria de responsabilidade por ato de preposto, o artigo 932, inciso III, do Código Civil impõe ao empregador ou comitente a responsabilidade pelos atos de seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.
Contudo, para que se configure a responsabilidade do comitente, é necessária a comprovação de vinculo empregatício, mesmo que informal, o que não restou demonstrado no caso concreto.

A ausência de provas que demonstrem a existência de vínculo empregatício ou de qualquer relação de preposição entre o condutor do veículo e a empresa ré inviabiliza o reconhecimento de responsabilidade com fundamento no art. 932, III, do Código Civil.

Ademais, o Documento Único de Transferência (DUT) juntado aos autos (ID 262392058 – origem 64018905) comprova que o reconhecimento de firma das partes no recibo de transferência do veículo ocorreu em 06/03/2020, data anterior ao acidente, o que reforça a verossimilhança da tese de que a empresa ré já havia efetivamente alienado o bem, e realizado a tradição, afastando sua responsabilidade civil pelo evento danoso.

Dessa forma, não havendo comprovação da existência de vínculo entre o condutor do veículo e a empresa ré no momento do acidente, e estando demonstrada a transferência anterior da posse do veículo ao corréu, não subsiste fundamento jurídico para a responsabilização da empresa por fato que não guarda qualquer relação com qualquer ato de seus prepostos ou empregados.

Conclui-se, pois, que, à luz da legislação aplicável, e da jurisprudência pacificada do STJ, inexiste responsabilidade civil da empresa Del Moro & Del Moro Ltda. pelos danos decorrentes do acidente em questão, seja na condição de proprietária do veículo, seja como comitente ou empregadora do condutor.

Com o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa Del Moro & Del Moro Ltda. e sua exclusão do polo passivo da demanda, resta prejudicado o pedido recursal formulado por essa parte quanto à revisão do valor da pensão mensal fixada a título de danos materiais
, por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que a empresa não mais integra a relação processual como responsável solidária pela obrigação.

No que tange ao quantum indenizatório
, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82).

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

Diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa Del Moro & Del Moro Ltda., com a consequente manutenção exclusiva do Sr. José Cirson Bom Fim no polo passivo da demanda, representado pela Defensoria Pública e, portanto, presumivelmente hipossuficiente, entende-se que o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido.

É necessário reconhecer a extrema gravidade dos acontecimentos, com a morte trágica do filho dos autores, por isso descabida a minoração do montante, por sua vez, a majoração da indenização com base na capacidade financeira do requerido revela-se descabida no presente caso, uma vez que não há nos autos elementos que demonstrem condição econômica do réu que justifique a fixação de valor superior.

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instância primeira, condiz com o dano experimentado pela parte autora, motivo pelo qual deve ser mantida.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos
RECURSOS
;
NEGO PROVIMENTO
ao recurso das partes demandantes, e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte demandada reconhecer sua ilegitimidade passiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025